Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO URGENTE. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação hospitalar, em caráter de urgência, por força do quadro etiológico médico de “broncopneumonia” apresentado pela paciente.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea "b", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de cento e oitenta dias de carência para internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa da internação indicada à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, por meio de internação hospitalar e consequentes procedimentos médicos, decorrente da relatada situação de urgência.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm defendido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado, à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e da consumidora, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da apelada, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.